Tribunal: TJPA
Processo: 0804766-10.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804766-10.2022.8.14.0040

APELANTE: JOAO VICTOR GRUGEL DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo; e (ii) estabelecer se é possível a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, com base na atenuante da menoridade, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade do crime está demonstrada por meio do auto de apreensão dos objetos e do auto de entrega da
res furtiva
.

4. A autoria é demonstrada pelo firme depoimento da vítima e pelos relatos convergentes dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante, com o acusado ainda na posse da moto subtraída e portando um facão.

5. O depoimento da vítima e dos agentes públicos constituem prova idônea, sendo válidos para fundamentar a condenação.

6. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco há elementos que infirmem os testemunhos colhidos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da palavra da vítima e dos agentes de segurança em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, especialmente quando os relatos são coerentes entre si.

8. A tentativa da defesa de aplicar a atenuante da menoridade para reduzir a pena abaixo do mínimo legal esbarra na Súmula 231 do STJ, cuja validade foi confirmada em julgamento de repercussão geral pelo STF e em recurso repetitivo pelo STJ.

9. A dosimetria da pena observou o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sem ilegalidades, não sendo possível ultrapassar os limites mínimos previstos na norma penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos de agentes públicos, constitui prova suficiente para a condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando há prisão em flagrante e apreensão da
res furtiva.
2. A Súmula 231 do STJ impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 68; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022; STF, RE 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Vitor Grugel de Souza, apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (ID 14629855).

O recorrente pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer que o reconhecimento da atenuante da menoridade conduza à fixação da pena-base aquém do mínimo legal, com superação da Súmula n. 231/STJ (ID 14629878).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14629881), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24593812).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (ID 14629712 - Pág. 5), bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 14629712 - Pág. 6).

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge a partir do depoimento prestado pela vítima em juízo, corroborado pelo relato dos agentes de segurança que flagrantearam o réu, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

ANDERSON LUIZ ALVES DA SILVA, testemunha arrolada pelo Ministério Público, Guarda Municipal, disse que foi a primeira vez que prendeu o réu e que no momento da prisão foi encontrado com um facão.

MAX DOUGLAS CAVALCANTE MARTINS, testemunha arrolada pelo Ministério Público, Guarda Municipal, disse que lembra da prisão do acusado e que foi a primeira vez que o prendeu. Na abordagem o réu estava com um facão e que disse que havia roubado a moto da vítima.

AELSON SILVA DE MORAES, testemunha arrolada pelo MP, Guarda Municipal, disse que foi abordado pela vítima que noticiou o ocorrido e passou as características da moto. Quando avistaram os suspeitos fizeram o acompanhamento e o réu caiu da moto. Com o réu foi encontrado um facão.

JONATHA MENEZES DA SILVA, testemunha arrolada pelo MP, vítima, disse que foi abordado por três pessoas a pá e anunciaram o assalto. Que entregou o veículo e saiu andando. Que reconheceu o acusado na delegacia e que foi o único que olhou na cara.

JOAO VICTOR GRUGEL DE SOUSA, em seu interrogatório judicial, disse que a vítima estava lhe devendo um dinheiro e que não iria devolver a sua moto enquanto não lhe pagasse o dinheiro de um cordão. A vítima disse que ia lhe pagar de duas vezes, mas lhe bloqueou no WhatsApp. Que no dia estava com seu primo Eduardo que lhe disse que era pra fazer a vítima lhe pagar. Nisso, o primo pegou a chave da moto e a levaram. Que não estava armado e encontrou a vítima por acaso. Que levou a moto para a casa de um tio. Que vendeu um cordão de ouro com um pingente de cavalo pelo valor de 3 mil reais. (ID 14629855, pág. 3/4)

Diante desse quadro, não há que se falar em ausência de provas ou na insuficiência daquelas produzidas. Ao contrário, a materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas por meio de elementos harmônicos entre si, sendo legítima a valoração dos depoimentos dos guardas municipais, sobretudo quando coerentes, firmes e alinhados com os demais elementos de prova, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que o depoimento dos agentes de segurança “responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j .28/04/2020).

Além disso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, autoriza o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 20.09.2022).

Igualmente
não há como prosperar

o pleito de afastamento da súmula 231 do STJ,
visando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico.

No ponto, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025